Tribunal: TJSP
Processo: 1111366-91.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA" – CONSUMIDOR – compras realizadas com o cartão de crédito do autor - Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, afastando os danos morais – Irresignação recursal quanto aos danos morais – Dano moral – Mero dissabor – Autor que não foi negativado nos órgão de proteção ao crédito

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA" – CONSUMIDOR – compras realizadas com o cartão de crédito do autor - Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, afastando os danos morais – Irresignação recursal quanto aos danos morais – Dano moral – Mero dissabor – Autor que não foi negativado nos órgão de proteção ao crédito – Dano moral não configurado – Honorários advocatícios mantidos – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1111366-
91.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BOAVENTURA
INGLEZ,
é
apelado
PORTOSEG
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111366-91.2018.8.26.0100 -Voto no 14153
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1111366-91.2018.8.26.0100
Apelante: BOAVENTURA INGLEZ
Apelado: PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
MMa. Juíza de Direito: Dra. Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
Foro: São Paulo 39a Vara Cível do Foro Central.
VOTO No 14153
APELAÇÃO “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DO DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA
ANTECIPADA” CONSUMIDOR COMPRAS REALIZADAS
COM O CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR - Sentença que
julgou parcialmente procedente a ação, afastando os danos morais
Irresignação recursal quanto aos danos morais Dano moral
Mero dissabor Autor que não foi negativado nos órgão de
proteção ao crédito Dano moral não configurado Honorários
advocatícios mantidos
Sentença mantida
RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.

A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
97/106, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DO DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA” ajuizada
por
BOAVENTURA
INGLEZ
em
face
de
PORTOSEG
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos seguintes termos: “Diante do exposto e de
tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
iniciais, confirmando-se os efeitos da tutela com as alterações desta sentença, para
DECLARAR inexigível o montante de R$2.951,14, do total de R$ 5.902,28 (fls. 59),
devendo a ré proceder à devolução do restante, caso eventualmente pago, devidamente
atualizado desde o desembolso e com a incidência dos juros legais, estes a partir da
citação.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará, na
proporção de 50% cada, com o pagamento de custas e despesas processuais, bem como
com honorários advocatícios que fixo em R$800,00 (art. 85, §8o, CPC), restando suspensa
a condenação do autor em razão da gratuidade de justiça concedida.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111366-91.2018.8.26.0100 -Voto no 14153
3
Apela o autor postulando a condenação da requerida pelos
danos morais sofridos, além da majoração da verba honorária de sucumbência (fls.
108/128).
Contrarrazões apresentadas às fls. 132/137.
Subiram os autos para julgamento. Não há oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e está dispensado de preparo, por ser o recorrente
beneficiário da gratuidade da justiça.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se
de
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA
ANTECIPADA” ajuizada por BOAVENTURA INGLEZ em face de PORTOSEG S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, objetivando o reconhecimento da
inexistência de débitos, além de indenização por danos morais. Alega o autor que possui
cartão de crédito da ré. Todavia, foi surpreendido com o lançamento de diversas compras,
as quais desconhece, no total de R$5.932,31.
Observa-se que o objeto do presente recurso reside
exclusivamente em apreciar a condenação da parte requerida em danos morais, bem como
na majoração da verba honorária.

Verifica-se, in casu, a ocorrência de mero ato de cobrança
indevida, que não é passível de indenização por implicar simples dissabor e contratempo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111366-91.2018.8.26.0100 -Voto no 14153
4
característicos dos desconfortos cotidianos da vida em sociedade, sem maior abalo moral e
anormal a ponto de ensejar grave e significativa violação aos princípios da dignidade da
pessoa humana.
Não há nos autos prova de que o autor tenha sofrido
constrangimento indenizável, ou seja, que o dissabor experimentado tenha ultrapassado o
mero aborrecimento. Isto porque, ficou demonstrado apenas o lançamento de despesas não
reconhecidas. Observa-se que não houve sequer a indevida negativação do nome do
apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, não há o que se falar em dano
moral “in re ipsa”.
Ressalte-se que a prática da cobrança indevida continua
sendo reprovável, mas sem reflexos morais, resolvendo-se o prejuízo material, quando
houver, com a repetição do indébito, acrescido dos consectários legais.
Quanto aos honorários advocatícios, observa-se que a
demanda é relativamente simples, de proveito econômico considerado baixo, e não
demandou tanto tempo até o julgamento. Assim, correta a fixação da verba honorária em
R$800,00, em conformidade com o art. 85, §2o, I a IV, do CPC.
Em face do quadro apresentado, é de rigor a mantença da r.
sentença, ficando ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente
motivada.
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios da parte
requerida majorados para R$1.000,00, observando-se o §3o, do art. 98 do CPC.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

ANA CATARINA STRAUCH
Relatora